Tribunal: TJBA
Processo: 8006185-68.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8006185-68.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AARON ROBERTO DE MELLO LOPES Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR ESTADUAL. MAGISTÉRIO PÚBLICO SUPERIOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA DO NÍVEL A PARA O NÍVEL B. POSSIBILIDADE ASSEGURADA PELO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DAS UNIVERSIDADES DA BAHIA (LEI ESTADUAL 8.352/2002). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. ADMINISTRADOR DEVE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO. ÓBICES CONTIDOS NO ART. 8º, I E IX DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 NÃO APLICÁVEIS À ESPÉCIE. LEI ESTADUAL ANTERIOR À CALAMIDADE PÚBLICA PROVOCADA PELO CORONAVÍRUS. PROGRESSÃO DE NÍVEL NÃO SE CONFUNDE COM AUMENTO DE DESPESA RELACIONADO AOS MECANISMOS DE TEMPO DE SERVIÇO DO SERVIDOR PÚBLICO. PRECEDENTE DO TJ/BA. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA